Tribunal: TRF3
Processo: 5004971-25.2022.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
935/1006)

5004971-25.2022.4.03.6119

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004971-25.2022.4.03.6119

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: WLS PNEUMATICOS & MOTO-PARTES, INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

ADVOGADO do(a) APELADO: INGRID POHL REIS - SP348038-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JUSCELAINE LOPES RIBEIRO - SP237581-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Apontamento de premissa equivocada no v. acórdão que deixou de afastar a condenação da União ao pagamento de 50% das custas processuais e 50% dos honorários periciais, sob o fundamento exclusivo de que “não houve recurso quanto a este capítulo.”

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos rejeitados.

6. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004971-25.2022.4.03.6119

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: INGRID POHL REIS - SP348038-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JUSCELAINE LOPES RIBEIRO - SP237581-A

APELADO: WLS PNEUMATICOS & MOTO-PARTES, INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, em julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC, deu parcial provimento à apelação. Segue a ementa (ID 353021251):

PROCESSO CIVIL - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO - ERRO NO PREENCHIMENTO DE GUIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1- No caso concreto, a inscrição em dívida ativa decorreu de erro na declaração por parte do contribuinte. Pelo princípio da causalidade, o erro no preenchimento de guias de recolhimento afasta a responsabilidade da União pelo pagamento de honorários advocatícios. Fica mantida a condenação da parte autora ao pagamento das custas e verba honorária, nos moldes em que fixados na r. sentença em atenção ao princípio da vedação à “reformatio in pejus”.

2- Apelação provida em parte.

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ora embargante (ID 357624245), aponta adoção de premissa equivocada no v. acórdão que deixou de afastar a condenação da União ao pagamento de 50% das custas processuais e 50% dos honorários periciais, sob o fundamento exclusivo de que “não houve recurso quanto a este capítulo.”

Resposta (ID 359799092).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica dos seguintes trechos do v. Aresto:

“A r. sentença (ID 289161248) julgou o pedido inicial procedente para anular a cobrança e reconhecer o direito à compensação. Fixou a sucumbência recíproca, condenando a parte autora e a União ao pagamento de honorários advocatícios.

(...)

O E. Relator apresentou voto no sentido de negar provimento à apelação da União.

Acompanho o E. Relator na manutenção da r. sentença, no ponto em que reconheceu o erro de preenchimento nas declarações, conforme prova pericial, e anulou o crédito fiscal. Divirjo, sempre respeitosamente, na fixação da verba honorária, pelas razões que passo a expor.

Em atenção ao princípio da causalidade, o artigo 85 do CPC determina que o vencido deve arcar com honorários advocatícios.

No caso concreto, a inscrição em dívida ativa decorreu de erro na declaração por parte do contribuinte. Posteriormente, porém antes do ajuizamento da ação, o contribuinte apresentou declarações retificadoras.

Pelo princípio da causalidade, o erro no preenchimento de guias de recolhimento afasta a responsabilidade da União pelo pagamento de honorários advocatícios.

Esse é o entendimento desta Corte Regional

(...)

Assim, não são devidos honorários advocatícios pela União.

De outra parte, fica mantida a r. sentença no ponto em que fixou a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários periciais, bem como no que condenou a parte autora ao pagamento de verba honorária – dado que não houve recurso quanto a este capítulo”.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Apontamento de premissa equivocada no v. acórdão que deixou de afastar a condenação da União ao pagamento de 50% das custas processuais e 50% dos honorários periciais, sob o fundamento exclusivo de que “não houve recurso quanto a este capítulo.”

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos rejeitados.

6. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, em julgamento realizado nos termos do art. 942 do CPC, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão